Tribunal: TJDFT
Processo: 0716797-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0716797-18.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: PEDRO CESAR SOUSA BARBOSA DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal em face de decisão monocrática proferida por esta Relatora, que não conheceu dos aclaratórios opostos por Pedro César Sousa Barbosa. Em suas razões recursais (ID 49998711), sustenta que a decisão impugnada foi omissa quanto à fixação dos honorários advocatícios; requer o conhecimento e provimento do recurso a fim de condenar o embargado ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Contrarrazões não apresentadas. É o relatório. Decido. Preliminarmente, indispensável a apreciação dos requisitos de admissibilidade recursal insertos na Lei n.o 9.099/1995, especificamente com a observância do que rezam os artigos 49 e 50, quanto à tempestividade das razões recursais. Superada a análise dos requisitos de admissibilidade, passo ao exame da tese sustentada pelo embargante. No procedimento sumaríssimo, o art. 48 da Lei 9.099/95 dispõe que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil (art. 1.022), quais sejam: obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Nesse ponto esclarece Humberto Teodoro Jr: [...] Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art. 535 do CPC, constantes do decisum embargado, não se prestando, portanto, ao rejulgamento da matéria posta nos autos. [...] (Revista da EMERJ, v. 12, no 46, 2009 101) (grifei). Feitas tais considerações, destaco que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que o recorrente, para ver acolhida sua pretensão recursal, deve demonstrar a existência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão impugnada: [...] os embargos de declaração não são ordinariamente meio de reforma ou cassação da decisão impugnada, mas sim de integração, sempre vinculados à correção dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade. Assim, em regra, não se operam os chamados efeitos do julgamento dos recursos nos embargos de declaração. [...] (Revista da EMERJ, v. 12, no 46, 2009 101) (grifei). Nestes termos, os embargos declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório, mesmo em sua forma infringente. Assim, os embargos de declaração visam esclarecer pontos obscuros, contraditórios ou omissos no acórdão, não se propondo à reanálise de prova já apreciada, sobretudo quando esta é considerada irrelevante ou insuficiente pelo juízo. No caso em epígrafe, verifico que o embargante apresentou aclaratórios em face da decisão monocrática de ID 49633987, que não conheceu do recurso interposto pela parte embargada; assevera que a decisão foi omissa, pois não arbitrou os honorários advocatícios. De fato, ao analisar a decisão embargada, observa-se que houve omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios. É que ao não se conhecer dos embargos de declaração opostos na ocasião pelo então Embargante, por via de consequência, o não conhecimento do recurso inominado seria decorrência lógica. Ante o exposto, nos termos do art. 1.024, §2o do Código de Processo Civil, conheço dos embargos de declaração opostos para, no mérito, acolhê-los a fim de retificar a parte dispositiva da decisão monocrática de ID 46999681 e condenar o Embargado Pedro César Sousa Barbosa ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995). Cumpra-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora